Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702044-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR PRADO PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravado, BANCO DO BRASIL S.A., para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator